Tribunal: TJMT
Processo: 0002378-89.2016.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002378-89.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CLEO CAMILO DOS SANTOS - CPF: 708.285.551-68 (APELADO), ELIAS CORREIA NANTES - CPF: 956.665.241-00 (APELADO), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (VÍTIMA), SALOMAO GOMES BEZERRA NETO - CPF: 395.351.851-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIAS CORREIA NANTES - CPF: 956.665.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO BATISTA CABRAL - CPF: 621.188.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CAMILO - CPF: 927.179.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTE ABSOLVIDO DOS DELITOS DE EXTORSÃO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NO QUE SE REFERE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2.º, INCISOS I E II DO CP – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME – PREVALÊNCIA DO AFORISMO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

P
ara a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável, o que não se vislumbra na hipótese concreta.

Apelo ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

CLEO CAMILO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença de ID
30295980 e ss.,
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 2378-89.2016.811.0064 –
código 640887
, que, sob o argumento de insuficiência probatória,
absolveu
o réu
CLEO CAMILO DOS SANTOS
da imputação quanto à prática dos crimes previstos no
art. 157, §2.º, incisos I e II c/c art. 158,
caput
, ambos do Código Penal
e, de lado outro,
extinguiu a

punibilidade do agente
no que se refere ao
crime de associação criminosa
, em virtude da ocorrência da prescrição.

Nas razões recursais disponíveis no ID
30295985 e
ID
30295986, o órgão acusatório requer
seja o apelado condenado exclusivamente nas sanções do crime de roubo duplamente circunstanciado
, destacando, em apertada síntese, a existência de provas suficientes a amparar a materialidade e autoria a ele atribuídas, a exemplo das elucidações extrajudiciais de um dos corréus e dos depoimentos em juízo prestados pelos agentes de segurança pública e pelas vítimas.

Em contrarrazões oferecidas no ID
30295987,
o recorrido rechaça a pretensão deduzida e pugna pelo desprovimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
33722982
, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
22076469
), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Verte da denúncia que, na data de
23/01/2006
, por volta das 14h25min, na Rua Arnaldo Estevan, Centro, em frente à agência da Caixa Econômica Federal, na Comarca de Rondonópolis/MT, o ora recorrido
CLEO CAMILO DOS SANTOS
, em unidade de desígnios com
Charles Camilo
,
Clodoaldo Batista Cabral
e
Elias Correia Nantes
, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu em proveito próprio e alheio a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pertencente às vítimas
Roberto Carlos Morais Bezerra
e
Salomão Gomes Bezerra Neto
,

proprietários do estabelecimento comercial ‘Posto Lions’.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o ora recorrido
CLEO CAMILO DOS SANTOS
laborava naquela empresa e, por tal motivo, detinha conhecimento acerca da rotina administrativa, incluindo os horários destinados aos serviços bancários. Nesse contexto, repassou as informações pertinentes aos corréus
Charles
,
Clodoaldo
e
Elias
para que iniciassem os atos executórios.

Sendo assim, na mencionada data, o réu
Clodoaldo
abordou a vítima
Roberto Carlos Morais Bezerra
em frente à instituição bancária e, com a arma de fogo em punho, anunciou o assalto em seu desfavor, exigindo-lhe a entrega do envelope que trazia consigo, este contendo toda a pecúnia descrita. Empós, evadiu-se em uma motocicleta pilotada por
Elias
.

Ainda de acordo com a preambular acusatória, o delito patrimonial somente foi elucidado porque, na data de
19/05/2006
, o codenunciado
Charles

realizou diversas ligações à vítima
Salomão Gomes Bezerra Neto
com o fito de perpetrar o
crime de extorsão
. Durante um dos contatos, o ofendido se dirigiu à unidade policial, onde os agentes de segurança identificaram o telefone público do qual o algoz se utilizava e efetuaram a sua prisão em flagrante.

Durante o interrogatório extrajudicial,
Charles
indiciou os autores do crime de roubo circunstanciado e o paradeiro deles, possibilitando o êxito na detenção de
Elias
,
Clodoaldo

e
CLEO CAMILO DOS SANTOS
, os quais mantinham em suas posses a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de armas de fogo.

Por fim, em razão da multiplicidade de condutas realizadas, o i.
Parquet
reputou satisfatoriamente delineada a
formação de quadrilha
entre o ora recorrido e os demais corréus.

Diante desses fatos,
CLEO CAMILO DOS SANTOS
, juntamente com
Charles Camilo
,
Clodoaldo Batista Cabral
e
Elias Correia Nantes
foram
denunciados
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2.º, incisos I e II c/c art. 288,
caput
e art. 158,
caput
, todos do Código Penal, sendo o feito
desmembrado

em relação ao ora recorrido e ao corréu
Elias

(ID
30295499 - Pág. 5)
.

Sendo assim, ao término da instrução criminal destinada à apuração das condutas desses infratores, a autoridade judiciária realizou novo desmembramento no que se refere ao corréu
Elias
(ID
30295980 - Pág. 4) e, no tocante ao recorrido
CLEO CAMILO DOS SANTOS

declarou extinta
a

sua punibilidade
quanto ao crime de
associação criminosa
, porquanto prescrita a pretensão punitiva, e
o absolveu dos crimes contra o patrimônio [roubo circunstanciado e extorsão]
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
exsurge inconformado, nos termos relatados.

1. DA ALMEJADA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL:

A
materialidade
da infração penal se encontra comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 30294955), do boletim de ocorrência (ID 30294961 - Pág. 1) e dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Diferentemente, no tocante à
autoria delitiva
,
ponto nevrálgico deste apelo, a despeito dos judiciosos argumentos colacionados pelo órgão acusatório, concluo que o acervo probatório se mostra nebuloso quanto à participação do recorrido
CLEO CAMILO DOS SANTOS
no delito de roubo circunstanciado,
sendo de rigor a manutenção da sentença absolutória prolatada em primeiro grau de jurisdição.

Consoante se extrai da exordial acusatória, na possível divisão de tarefas existente entre os membros do grupo infrator, recaiu ao recorrido
CLEO CAMILO DOS SANTOS
a atribuição de fornecer informações acerca da rotina do seu empregador e possibilitar o êxito da atuação dos executores diretos da subtração patrimonial.

Ainda do caderno investigativo, notadamente dos depoimentos prestados pelos policiais militares
Rogério Tosta
(ID 30294955) e
Ramon Costa
(ID
30294956), dessume-se
que o crime somente foi elucidado após aproximadamente
quatro meses
da sua consumação, quando o agente
Charles

passou a efetuar ligações para o ofendido
Salomão
, exigindo-lhe a entrega de pecúnia para que indicasse os autores do delito patrimonial, classificados pelo algoz como de alta periculosidade.

Os agentes públicos rememoram, por oportuno, o êxito na detenção do infrator
Charles
ainda no telefone público utilizado para efetuar as chamadas ao sujeito passivo do crime de extorsão, acrescentando que a delação efetuada quanto à autoria do crime de roubo abarcou os nomes dos corréus
Clodoaldo
e
Elias
, além do ora recorrido
CLEO CAMILO DOS SANTOS.

No entanto, tal como ressaltado pela autoridade judiciária de primeiro grau de jurisdição, não é possível extrair tal conclusão do depoimento extrajudicial do corréu
Charles Camilo
, à medida em que se limitou a dizer:

“(...) que em meados do mês de janeiro do corrente ano, o conduzido presente
ouviu
CLEO, CLODOALDO e ELIAS
comentando
acerca de um assalto no Posto Lions, local onde CLEO trabalhava à época dos fatos” (sic-
ID 30294957, Pág. 1); pontuando, outrossim,

“(...) que alguns dias depois assistiu pelos os meios de comunicação que um dos proprietários do Posto Lins havia sido assaltado”
(sic – ID 30294957, Pág. 1). Grifei.

Além do mais, quando da descrição do
modus operandi
do crime de extorsão perpetrado contra a vítima
Salomão
,
Charles
relembrou que condicionou a indicação dos autores do crime de roubo ao pagamento de um mil e quinhentos reais, acrescentando a isso o fato de que citaria os nomes por escrito e os remeteria por envelope, no qual
“havia escrito os nomes de
CLODOALDO e ELIAS”
(sic – ID 30294957, Pág. 1).

Nesse diapasão, não se evidencia dos dizeres do corréu
Charles Camilo
uma delação direta contra
CLEO CAMILO DOS SANTOS
, mormente porque o isentou do rol de culpados indicado no envelope a ser entregue ao ofendido
Salomão
.

Ao que se vê, o corréu fez simples menção acerca de uma conversa ocorrida entre o recorrido e os demais infratores, o que se traduz em elemento insuficiente para amparar a condenação, pois, além de ser demasiadamente genérica, denota-se que o depoente se retratou ao tempo do interrogatório judicial.

Quanto ouvido em juízo,
Charles Camilo
asseverou que “
foi visitar a sua tia e viu o primo do acusado conversando com o Clodoaldo e o Elias, mas
não escutou o que era a conversa
”
(sic – ID
30295482, Pág. 9
), reiterando que
“
não ouviu nada da conversa do Cléo
e os outros rapazes,
achou que poderiam ser eles por estarem conversando com o Cléo
”
(sic – ID
30295482, Pág. 9).

Tal como acentuado pela autoridade judiciária de primeiro grau, a mencionada conversa entre o recorrido e os indivíduos pode ser classificada como
“normal”
(sic), já que materializada após a consumação do crime e afeta a evento ocorrido no seu ambiente de trabalho, o que lhe ensejou a conclusão de que a inclusão de
CLEO CAMILO DOS SANTOS
na prática delituosa adveio da dedução dos investigadores de polícia, que acreditavam no vazamento da informação de que, naquela data, o empresário
Roberto
efetuaria depósito de expressivo valor pecuniário na instituição financeira.

Não se olvida que as vítimas
Salomão Gomes Bezerra Neto
e
Roberto Carlos Moraes Bezerra
foram inquiridas tanto no feito originário quanto nestes autos, oriundo do desmembramento perfectibilizado, e, em ambas as ocasiões, atribuíram a participação do recorrido
CLEO CAMILO DOS SANTOS
na empreitada criminosa, cuja função teria sido repassar aos comparsas a rotina do estabelecimento comercial (
Relatório de Mídias de ID 30295990).

Contudo, constata-se contradições e nebulosidades

nos mencionados depoimentos, pois ora os ofendidos asseveram que conheciam
CLEO CAMILO DOS SANTOS
desde criança, sendo pessoa de confiança, de modo que sobre ele não recaía qualquer suspeita, senão após as conjecturas dos agentes públicos; ora pontuaram que o réu passou a ter conduta suspeita imediatamente após a subtração patrimonial, apresentando-se “assustado” (sic), tanto que pediu demissão após alguns dias da prática delituosa.

Sucede que as vítimas
Salomão Gomes Bezerra Neto
e
Roberto Carlos Moraes Bezerra
,

nos autos originários, declararam em juízo que o corréu
Charles
era primo do recorrido e, por tal motivo, frequentava com assiduidade o posto de combustíveis, bem assim, que conheciam o corréu
Elias
, à medida em que este também frequentava com constância o estabelecimento comercial, afirmando, inclusive, que
“todos eles não saiam do posto”
(sic -
Relatório de Mídias de ID 30295990).

Isso significa dizer que o ora recorrido não era o único conhecedor da rotina dos empresários vitimados na ação ilícita, tornando temerário atribuir-lhe a responsabilidade criminal exclusivamente com fulcro no raciocínio de que era funcionário do posto de gasolina e possuía relação próxima com os executores da subtração.

Outrossim, conquanto o ofendido
Salomão Gomes Bezerra Neto
tenha asseverado na audiência de instrução destes autos desmembrados que o responsável pela prática da extorsão afirmou-lhe via ligação telefônica acerca da participação de um funcionário na subtração patrimonial, acrescentando, outrossim, que o nome do recorrido se encontrava elencado no rol descrito no envelope, vislumbra-se que tal afirmação não foi feita na sua primeira inquirição judicial, ainda nos autos originários da ação penal e concretizada no calor dos fatos, valendo salientar que o referido documento pertinente à ‘lista dos culpados’ não foi juntado aos autos, sendo impossível confrontar as informações.

Neste ponto, como bem mencionado pelo magistrado sentenciante, carecem provas a sustentar a narrativa do órgão acusatório, mormente porque, a despeito de as vítimas e os policiais militares atribuírem a coautoria delitiva ao apelado, são uníssonos em admitir que a conclusão deriva da circunstância de que
CLEO CAMILO DOS SANTOS
era funcionário do posto vitimado e mantinha um relação de afinidade com os demais corréus, inexistindo qualquer prova documental ou testemunhal capaz de imprimir certeza à essa presunção, valendo registrar, ainda, que os agentes públicos sequer se recordaram do destino dado ao mencionado envelope contendo os nomes dos culpados, tampouco se recordam do rol delimitado.

De outro lado, o recorrido
CLEO CAMILO DOS SANTOS
negou extrajudicialmente a prática do crime (ID
30294957 - Pág. 3
), subsistindo em abono à sua inocência os depoimentos judiciais prestados pelos corréus
Charles Camilo
(ID
30295482 - Pág. 9) e
Clodoaldo Batista Cabral

(ID 30295482 - Pág. 8).

Com efeito, malgrado subsistam fortes indícios acerca da participação do recorrido na empreitada criminosa, a prolação de édito condenatório em seu desfavor estaria embasada em meras ilações decorrentes do seu parentesco com o responsável pelo delito de extorsão e do vínculo laboral outrora mantido com as vítimas, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelado não praticou a conduta ilícita aventada pelo i. órgão ministerial. Todavia, pela precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurado às escâncaras o seu envolvimento no crime.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Com estas considerações, entendo que deve prevalecer a presunção de inocência do apelado, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Por esta razão,
mantenho a r. sentença absolutória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 2378-89.2016.811.0064 –
código 640887.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020